Tribunal: TJPA
Processo: 0102681-23.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0102681-23.2015.8.14.0013

APELANTE: GEOVANIO DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0102681-23.2015.814.0013.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

APELANTE:
GEOVANIO DA SILVA SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCUS VINICIUS KRUGER BECKER

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO
COM ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, §4º, I
I
, DO CPB).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, ainda que prestada apenas em delegacia é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima, corroborada pelas testemunhas compromissadas na forma da lei, ouvidas em juízo. Impõe-se a condenação.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
. TESE ACOLHIDA.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que a circunstância judicial (
culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime
) sem a devida fundamentação idônea, devendo serem consideradas
neutras
, devendo a pena base ser fixada no seu mínimo legal, ou seja,
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
Do recebimento da Denúncia em
16/12/2015)
até a publicação da sentença
15/06/2023
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, V c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 2 (dois) anos de reclusão. Prazo prescricional, prescrição verificada em 4 (quatro) anos, nos moldes do artigo 107, IV, c/c art. 110, §1º, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses
. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0102681-23.2015.814.0013.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

APELANTE:
GEOVANIO DA SILVA SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCUS VINICIUS KRUGER BECKER

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GEOVANIO DA SILVA SOUSA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Capitão Poço (id.15910404)
que condenou o ora apelante à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
100 (cem) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, II, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.15910376),
que no dia
[...] no dia 14 de outubro de 2015 por volta de 12h30min, o policial Martinho Ferreira da Silva recebeu informações pelo rádio sobre um automóvel FIAT PALIO,COR PRETA, PLACA OAB 3159, que estava indo em direção a Ourém teria sido roubado na cidade de Capanema-PA, saiu em diligência para fazer a abordagem do veículo, quando avistou um veículo com as mesmas características parado sobre o Rio Guamá e, fez a abordagem e o condutor se identificou como sendo Geovane da Silva Sousa, e não possuía nem um documento de identificação pessoal, e estaria acompanhado de uma mulher identificada com Naiane, que após a revista no interior do 'veículo, encontrou um APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG BRANCO E ALGUNS DOCUMENTOS, o acusado pediu permissão ao policias para realizar uma ligação para uma mulher que seria Policial Civil e logo depois de alguns instantes falando ao celular a pessoa que estava falando com o suspeito, pediu para falar com o comandante da guarnição e se identificou como MARIA DE NAZARÉ DE SOUSA, proprietária daquele veículo que, segundo a mesma teria sido furtado pelo acusado.

A testemunha MARIA DE NAZARÉ DE SOUSA, informa que, viveu em união estável com o acusado por 2 (dois) anos, no dia do ocorrido ele foi até sua residência, consumiram bebida alcoólica depois ela sentiu- se mal e foi levada ao hospital pelo mesmo, logo depois ele retornou sozinho para sua residência, quando a vizinha perguntou por ela, ele nada respondeu e em seguida voltou ao hospital para buscar a vítima, durante a madrugada ele deu uma ampola contendo um líquido vermelho para ela tomar dizendo que seria receitado pela médica, ficou sonolenta e voltou a dormir, acordou assustada com o acusado lhe aplicando uma injeção dizendo novamente que seria receitado pela médica , após essa injeção desmaiou e só acordou no outro dia, ainda com o efeito do remédio notou que o acusado havia levado seu automóvel, um aparelho de DVD, uma caixa amplificada, um aparelho celular e sua bolsa com todos seus documentos e cartão de crédito.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4°, II do Código Penal.

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.15910374)

Auto de Entrega. (id.15910374)

Revogação da Prisão Preventiva. (id.15910374)

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2015 (id.15910377)
.

Resposta à Acusação. (id.15910379)

Termo de Audiência; Decretação da Revelia no Réu GEOVANIO DA SILVA SOUSA em audiência. (ids.15910361, 15910383)

Mídias de audiência das testemunhas; (id.15910386 a 15910388)

Alegações finais do Ministério Público; (id.15910384);

Alegações finais da defesa (id.15910399);

A
sentença
prolatada em
15 de junho de 2023
(id. 15910404) julgou procedente a denúncia movida contra
GEOVANIO DA SILVA SOUSA
,
CONDENANDO-O
nas penas no crime previsto no artigo 155, § 4º, II do Código Penal.

Em razões recursais
(id.
15910412
), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição do apelante por falta de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP e alternativamente o redimensionamento da pena-base e da multa.

Em sede de contrarrazões
(id.
15910415
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
parcial provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.16397877
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de apelação, a fim de que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal e diminuída proporcionalmente a pena de multa.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GEOVANIO DA SILVA SOUSA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Capitão Poço (id.15910404)
que condenou o ora apelante à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
100 (cem) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, II, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas para lastrear a sua condenação, uma vez que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus da prova quanto à autoria do crime em apuração, tendo em vista que a ofendida não fora localizada, para ratificar o depoimento prestado em delegacia, assim como o réu não fora ouvida em juízo em razão da decretação de sua revelia.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovadas.

Segundo consta dos autos, no dia 14/10/2015, por volta de 12h30min, o policial Martinho Ferreira da Silva recebeu informações
pelo rádio sobre um automóvel FIAT PALIO,COR PRETA, PLACA OAB 3159, que estava indo em direção a Ourém teria sido roubado na cidade de Capanema-PA, saiu em diligência para fazer a abordagem do veículo, quando avistou um veículo com as mesmas características parado sobre o Rio Guamá e, fez a abordagem e o condutor se identificou como sendo Geovane da Silva Sousa, e não possuía nem um documento de identificação pessoal, e estaria acompanhado de uma mulher identificada com Naiane, que após a revista no interior do 'veículo, encontrou um APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG BRANCO E ALGUNS DOCUMENTOS, o acusado pediu permissão ao policias para realizar uma ligação para uma mulher que seria Policial Civil e logo depois de alguns instantes falando ao celular a pessoa que estava falando com o suspeito, pediu para falar com o comandante da guarnição e se identificou como MARIA DE NAZARÉ DE SOUSA, proprietária daquele veículo que, segundo a mesma teria sido furtado pelo acusado.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim de Ocorrência, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.15910374) e Auto de Entrega. (id.15910374).

Quanto à autoria restou demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

A ofendida
MARIA DE NAZARÉ DE SOUSA
quando

ouvida pela autoridade policial prestou es seguintes esclarecimentos: (id.15910374-pág.8):

“QUE no dia 11/10/2015 às 16:hrs, estava em sua residência quando seu ex-namorado, o nacional GEOVANIO DA SILVA SOUSA chegou e pediu para entrar pois queria conversar; QUE, ficaram conversando por algum tempo e tomaram alguns copos contendo BEBIDA ALCOÓLICA; QUE

a relatora disse que começou a sentir-se muito mal e GOVANIO a levou ao hospital; QUE, enquanto MARIA recebia atendimento médico, acabara dormindo e então, GEOVANIO retornou para a residência de MARIA sozinho no carro da relatora; QUE, sua VIZINHA ao ver o carro de MARIA perguntou a GEOVANIO pelo paradeiro da mesma, porém não obteve resposta, posteriormente GEOVANIO retornou ao hospital, apanhou MARIA e a levou novamente para casa; QUE durante a madrugada, a relatora estava deitada quando GEOVANIO quebrou uma AMPOLA VERMELHA CONTENDO LÍQUIDO AMARGO e deu para MARIA dizendo que a médica havia receitado; QUE

MARIA sentiu-se sonolenta, dormiu e acordou com o susto da APLICAÇÃO DE UMA INJEÇÃO feita pelo próprio ex-namorado, alegando que fora receitada pela médica; QUE, após a injeção MARIA desmaiou e só acordou no outro dia; QUE, após acordar, ainda atordoada pelo efeito do remédio notou que GEOVANIO roubou, o automóvel FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, COR PRETA, CHASSI:9BD17164LC5775934, PLACA OAB3159 levando também, UM APARELHO DE DVD, UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, UM APARELHO CELULAR MODELO SAMSUNG G4, COR BRANCA E UMA BOLSA PRETA COM TODOS OS DOCUMENTOS E CARTÕES DE CRÉDITO.”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima ainda que ouvida apenas na fase inquisitorial, pode servir de base para a condenação se respaldada pelas declarações das testemunhas policiais que confirmam seu relato e o reconhecimento do apelante pela vítima, feito na delegacia, apontando-o como autor do delito, conforme relatos que das testemunhas compromissadas policiais militares que trago à colação.

Corroborando as declarações acima, tem-se a oitivas das testemunhas oividas em juízo, no qual, analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas
ALMIR JOSÉ COSTA, ISREL RAMOS SOUSA e NAIANE ALVES PAULA,
compromissadas na forma da lei, restou evidenciado que o réu concorreu para prática delituosa.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento
,
dos autos,

in verbis:

A testemunha

ALMIR JOSÉ COSTA
, declarou

(id.– mídia audiovisual):

“
QUE recebeu uma denúncia via rádio da ocorrência do crime; que abordou o Denunciado no sentido a Ourém; que não tinha documento do carro; que o Denunciado ligou para a Vítima; que foi lhe repassado o telefone para falar com a mesma; que a mesma afirmou ter sido dopada e o Denunciado havia furtado seus pertences: dvd, caixa, carro; que após a Vítima foi à Delegacia de Polícia e levou os documentos referente aos seus pertences”.

A testemunha
ISREL RAMOS SOUSA narrou:
(id. )

“QUE fez abordagem de rotina no denunciado, às margens do Rio Guamá, no Município de Ourém; QUE o mesmo não possuía documentos; QUE a vítima falou via telefone com o Sargento informando que o denunciado havia furtado seus pertences; bem como havia lhe dopado.”

A informante
FRANCISCA ARAUJO SILVA
, companheira do acusado afirmou: (id.)

“Que o acusado chegou em sua casa com um carro, afirmando que o automóvel PÁLIO era de um amigo; que após foram passear; QUE em determinado momento parou para deixá-la e a Polícia Militar o abordou; QUE a Polícia afirmou que o Denunciado havia furtado o automóvel da pessoa Nazaré; QUE encaminharam o mesmo para a Delegacia”.

O réu não fora ouvido em juízo em razão da decretação de sua revelia.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa,
não

são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto qualificado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos

apontam de forma induvidosa a

participação do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto qualificado.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, uma vez que há de se destacar, contrariamente do que foi afirmado pela Defesa há prova da materialidade do delito, uma vez que há várias provas do crime de furto qualificado, não restando qualquer dúvida de sua autoria
.

De acordo com os relatos das testemunhas que descreveram como se deu o fato delituoso, restou evidente que o réu

aproveitando da confiança que lhe era atribuída, na condição de ex-namorado da vítima foi determinante para a subtração dos bens pertencentes à ofendida

Considere-se ainda
, o material apreendido em poder do acusado (Um veículo MARCA/MODELO FIAT PALIO FIRE ECONÔMICO, ANO FAB/MODELO 2011/2012, COR PRETA, PLACA 3139, CAPANEMA-PA, CHASSI 9BD17164LC5775934, Registrado em nome de Maria de Nazaré Ferreira de Sousa; Um aparelho Celular Branco, da MARCA SAMSUNG, GT-S6812B; Carteira de Habilitação em nome da vítima), conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, não restando dúvidas da materialidade delitiva.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado,
aproveitando da confiança que lhe era atribuída, por ser ex-namorado da vítima, após ter-lhe aplicado uma medicação para que a ofendida apagasse, subtraiu seus bens
. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

As provas colhidas durante o inquérito policial somado as provas colhidas em juízo formam um conjunto probatório suficiente para o juízo de certeza da materialidade e autoria delitiva por parte do apelante.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado

com abuso de confiança.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena-base traz como argumento o fato do magistrado de primeiro grau, quanto a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do CPB, não trouxe fundamentação idônea, o que merece sua correição.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
04 (cinco) anos de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 155, § 4º, II” do Código Penal
, uma vez que considerou
quatro
circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade, personalidade, motivos e circunstância).

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena:

“
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE:
No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;
MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;
CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Inexistem consequências para além daquelas comuns ao fato típico sob análise; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito. Isso posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 155, §4º, II, fixo a pena-base para o acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do saláriomínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No que diz respeito as referidas circunstâncias valoradas negativamente
(culpabilidade, personalidade, motivos e circunstância)
, entendo que há de ser feita a devida correção. Explico
.

Quanto a
Culpabilidade
deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão do “
o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado
;
” (textuais).

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a culpabilidade do réu está evidenciada, sem justificar as razões pelos quais considerou desfavorável. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa não se mostra coerente para subsidiar a negativação. Dessa forma, não pode ser considerada, devendo manter-se
neutra
em relação ao apelante.

Segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a
personalidade
deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Nota-se que o conceito de personalidade exige um conhecimento psicológico, fisiológico, cientifico, ou seja, uma complexidade exigida do magistrado no momento da aplicação da pena.

A personalidade do agente, em entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores (STJ, 5ª T., HC 525.851, j. 24/09/2019) o juiz não possui conhecimento para traçar a personalidade do condenado, devendo-se para tanto a sua demonstração concreta de desvio de personalidade, pois não basta para qualificar como negativa a personalidade do agente com expressões como “há inegáveis traços de psicopatia no comportamento do réu, demonstrado pelos seus atos conforme demonstrado na instrução, ser pessoa violenta e impassível de ser empatia”, uma vez que o douto magistrado não é competente para diagnosticar eventual transtorno de psicopatia, sendo necessária a desconsideração desta circunstância.

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a personalidade, em razão do
modus operandi
utilizado pelo réu, tal fator não serve de fundamento idôneo, motivo pelo qual torno-o
neutro.

Quanto aos
Motivos do crime
que levam à ação criminosa são precedentes e variam de pessoa para pessoa, conforme o interesse ou sentimento de cada indivíduo. De acordo com Boschi (2014):

Apesar da complexidade do tema, inerente à complexidade do mundo das volições, pacificamente entende-se que não há ação ou omissão humana consciente destituída de finalidades. As pessoas, desde o momento em que acordam, até a hora em que se recolhem para o descanso noturno, exercitam preferências (valorações éticas) e lançam mão de meios materiais para efetivá-las (normação técnica), embora as mais diferentes metas (objetivos) sejam traçadas, dentro ou fora da ética ou da legalidade estrita. (BOSCHI 2014, p. 172)

Todo crime tem um motivo, pois não existe ação ou omissão sem finalidade. Destarte, aquele que pratica um crime impulsionado por sentimento nobre, pode receber menor grau de reprovabilidade. Por outro lado, aquele que for motivado por valor repugnante, deve receber maior censura.

Levando isso em consideração, o motivo do crime pode abranger duas circunstâncias: a consciente que corresponde à vingança; e a inconsciente que remetente ao sadismo. Além do mais, pode ser representado como causa ou ser de razão da conduta. Isso são parâmetros para a avaliação do juiz no que diz respeito à determinação da pena base.

Em suma, os motivos do crime não se confundem com o dolo e a culpa, visto que são dinâmicos, mutáveis, desvinculados do tipo penal e revelem os desejos do agente, e podem ou não ser alcançados com a prática da infração penal.

Os
motivos

do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o
bis in idem
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

No presente caso, o juízo justificou a exasperação do motivo Nada há que favoreça o sentenciado
”
, não constituindo fundamentação idônea para ensejar valoração negativa, razão pela qual considero-a
neutra
.

Circunstância do delito

Destarte, Cezar Roberto Bitencourt aduz que algumas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime, ou, até mesmo, valoradas em outros dispositivos, desse modo, não poderão ser analisadas nesse momento, devendo evitar o in bis idem. (T
ratado de Direito Penal
: parte geral 1. Ed. Ver., ampl. E atual. – São Paulo: saraiva, 2014).

Dessa forma, quando alguma dessas circunstâncias qualificarem ou privilegiarem o crime, ou quando forem reconhecidas em outros dispositivos, o juiz não poderá avaliar nesse momento, devendo evitar a dupla valoração, ou seja, o réu não poderá ser julgado duas vezes pelo mesmo fato delituoso.

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

O Magistrado mais uma vez claudicou na fundamentação da respectiva valoração negativa da referida circunstância, deixando de fundamentá-la, o que viola o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser neutra.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável contra o réu, a pena deve

ser fixada no seu mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria
, mantenho o quantum anterior, em razão de inexistir atenuantes e agravantes
.

Na
3ª Fase da Dosimetria
, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena final e definitiva em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a data do recebimento da Denúncia
16/12/2015
e a publicação da sentença em
15/06/2023
, transcorreram
7 (sete) anos e 6 (seis) meses
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV e 110, § 1º, do Código Penal.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
GEOVANIO DA SILVA SOUSA
fora condenado a pena concreta e definitiva de
2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, II do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e 109, V do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatro) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 (quatros) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e art.109, V todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da Denúncia (
16/12/2015)
e a publicação da sentença penal condenatória (
15/06/2023
) transcorreram
7 (sete) anos e 6 (seis) meses.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante

GEOVANIO DA SILVA SOUSA
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
DE OFÍCIO,
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art. 155
,
§4º, II, do Código Penal
imputados ao apelante

GEOVANIO DA SILVA SOUSA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, V 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/12/2023